Tribunal: TJMT
Processo: 1002663-81.2020.8.11.0078
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002663-81.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO RONALDO DA SILVA - CPF: 119.427.004-23 (APELADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), GEYSIANE DA SILVA DANTAS - CPF: 046.421.311-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), GEYSIANE DA SILVA DANTAS - CPF: 046.421.311-83 (APELANTE), JOAO RONALDO DA SILVA - CPF: 119.427.004-23 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO
– ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – APELO DESPROVIDO –
RECURSO MINISTERIAL
– EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE – RETIFICAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR
MULTA
– OFENSA À
SÚMULA
171 DO STJ – PROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, denotam que o material apreendido se destinava à comercialização.

Inexistindo elementos suficientes a demonstrar a dedicação do agente à atividade criminosa, inviável a exclusão da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas.

De acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a substituição da sanção privativa de liberdade por pena pecuniária se o crime prevê em seu preceito secundário a pena de
multa
cumulativa (Súmula n. 171).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

por
Geysiane da Silva Dantas
e por
João Ronaldo da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da ação penal n. 1002663-81.2020.8.11.0078, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), aplicando a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em favor da acusada Geysiane.

Nas suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, evidencia que a acusada Geysiane é pessoa dedicada a atividades criminosas, motivo pelo qual requer a exclusão da minorante reconhecida em seu favor. Subsidiariamente, postula a readequação da pena restritiva de direito aplicada em substituição à privativa de liberdade (Id. 209915210).

A defesa dos acusados, por sua vez, postula a absolvição por falta de provas da traficância ou, sucessivamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas (Id. 209915219).

Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa da acusada Geysiane rebateram os argumentos apresentados pela parte
ex adversa,
pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos

(Id. 222427198 e Id. 223099688).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso defensivo
e pelo
provimento parcial do apelo ministerial
, apenas para corrigir a pena restritiva de direito aplicada em substituição à privativa de liberdade para a acusada Geysiane (Id. 180592658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

De acordo com a denúncia, no dia 15 de setembro de 2020, por volta das 9 horas, na residência situada na rua das Rosas, bairro Cidezal II, na cidade de Sapezal, os acusados
João Ronaldo da Silva, vulgo “Mateu”
e
Geysiane da Silva Dantas
guardavam para fins de mercancia dezessete porções pesando aproximadamente 67g de maconha, droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Consta dos autos que, na data dos fatos, a Polícia Militar cumpriu mandado de prisão expedido nos autos no 1002322-55.2020.811.0078 em desfavor do denunciado JOÃO RONALDO, ocasião em que este autorizou os policiais a fazerem a busca domiciliar.

Na ocasião, os policiais localizaram dentro de um chuveiro que estava sobre o guarda-roupa 16 (dezesseis) porções de substância análoga a maconha embaladas e prontas para comercialização e 01 (uma) porção de substância análoga a maconha no braço do sofá, todas pesando aproximadamente 67 gramas.

Ademais, após o deferimento da quebra de sigilo de dados e busca

exploratória do aparelho celular que foi apreendido com o denunciado JOÃO RONALDO, foi localizado imagens dele e com sua

esposa, ora denunciada GEYSIANE, manipulando cerca de meio quilo de entorpecentes, demonstrando que GEYSIANE concorria com seu companheiro para a mercancia de drogas nesta cidade.

Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente e as circunstâncias pessoais dos acusados e as do caso comprovam a materialidade do crime objeto desta exordial acusatória (...)
” (Id. 209911132).

Diante desses fatos, os acusados João Ronaldo e Geysiane foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condená-los nos termos da denúncia, oportunidade em que foi imposta ao
acusado João Ronaldo
a pena privativa de liberdade de
5 anos e 10 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
,
e a pena pecuniária de
583 dias-multa
, enquanto à
acusada Geysiane
foi reconhecida a causa especial de diminuição do tráfico de drogas, sendo lhe aplicada a pena de
1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos
, e o
pagamento de 166 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo, num primeiro momento, a absolvição dos acusados em razão da nulidade da sentença, já que a condenação não corresponde aos fatos narrados na denúncia, em evidente afronta ao princípio da correlação.

De acordo com o princípio da congruência ou correlação, deve haver identidade entre o objeto da imputação e o da sentença, ou seja, o acusado deve ser julgado pelos fatos que constam da denúncia ou queixa, e não por imputação diversa, sob pena de ferir a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, inciso LV).

No caso, da detida análise da peça acusatória, infere-se que aos apelantes foi atribuída a prática do crime de tráfico de drogas, popis flagrados quanto guardavam em sua residência 67g de maconha, substância
de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comercialização.

Após a regular instrução processual, o magistrado
a quo
os condenou como incursos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, por guardar em sua residência droga ilícita destinada ao tráfico, isto é, pelos exatos fatos descritos na denúncia.

Logo, revela-se descabida a alegação de afronta ao princípio da correlação.

A defesa sustenta ainda que não há nos autos provas que evidenciem que a droga apreendida se destinava ao comércio, razão pela qual requer a absolvição dos acusados com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a descrita no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado em juízo, o
acusado João Ronaldo
negou a prática delitiva, aduzindo que a droga encontrada em sua residência era exclusivamente sua e se destinava ao consumo pessoal. Ressaltou ainda que sua esposa, a corré Geysiane, não sabia que havia drogas na residência. Disse que desconhecia a existência de imagens de drogas no seu celular e que havia comprado o aparelho de terceiro há poucos dias (relatório de mídias de Id. 209915188).

A
acusada Geysiane
também negou a prática delitiva ao ser interrogada em juízo. Destacou que nunca promoveu a venda de entorpecentes. Afirmou que, apesar de ser usuária, desconhecia a existência da droga apreendida pelos policiais. Explicitou que o celular apreendido com o corréu João foi comprado do indivíduo chamado “Fernando” e que, provavelmente, os vídeos contendo manipulação de drogas se referem a essa pessoa e estavam na memória do aparelho (relatório de mídias de Id. 209915188).

Em contrapartida, o delegado de polícia
Gustavo Godoy Alevado
relatou que “
foram cumprir um mandado de prisão em nome de João Ronaldo, pois há muito tempo tinham indícios de que Matheus Blindado estava praticando a venda de entorpecentes. Após o desenrolar das investigações, descobriu-se que Matheus Blindado era na verdade João Ronaldo. Se recorda também que João Ronaldo era casado com Geysiane, vulgo Lilica ou Granada. Durante o cumprimento do mandado na casa dos acusados, o investigador Everson encontrou algumas porções de droga no chuveiro, no armário e no sofá da casa. Na residência moravam João Ronaldo e Geysiane, tendo na ocasião João Ronaldo afirmado que a droga encontrada era dele para consumo
” (trecho da sentença de Id. 209915199; relatório de mídias de Id. 209915188).

No mesmo sentido, o investigador de polícia
Everson da Silva Bertoncello
relatou que os acusados João Ronaldo e Geysiane eram investigados pela prática de tráfico de drogas e que a apreensão do entorpecente ocorreu durante o cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor de João Ronaldo. Disse que a droga foi encontrada no chuveiro e no sofá do casal, reforçando que no celular do acusado João Ronaldo havia imagens de porções de droga sendo preparadas.

Por fim, revelou que existiam informações indicando o envolvimento da apelante Geysiane com a organização criminosa “
Comando Vermelho
” e que nome da acusada constantemente aparecia em listas contábeis da facção criminosa (relatório de mídias de Id. 209915188).

De igual modo, o policial civil
Nelson Machado Costa
confirmou que havia investigações apontando o envolvimento do acusado João Ronaldo com a traficância de drogas e a sua parceria com o “
Comando Vermelho
”, na função de “
disciplina
”. Relatou que o entorpecente foi encontrado e apreendido na residência do casal, durante o cumprimento de mandado de prisão (relatório de mídias de Id. 209915188).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, ainda que o apelante João Ronaldo tenha alegado que a droga se destinava ao consumo pessoal, as informações extraídas da busca exploratória no celular do acusado não deixam dúvidas do envolvimento de ambos com a narcotraficância, até porque aparecem em imagens ostentando porções de drogas (Id. 209911115).

Dessa forma, d
iante do arcabouço probatório descrito, especialmente a existência de investigações prévias indicando ser a residência dos réus como um ponto de venda de drogas, com campanas no local que constataram a movimentação suspeita, aliadas à apreensão de drogas e às imagens contidas no aparelho celular do acusado João Ronaldo, fica nítida a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Portanto, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, verifico que os depoimentos dos policiais se mostraram coesos e coerentes, ratificando a tese acusatória de que a droga apreendida pertencia aos recorrentes e se destinava ao comércio ilícito, razão pela qual se revela inviável a absolvição.

O Ministério Público, por sua vez, requereu a
exclusão da causa especial de diminuição de drogas aplicada em favor da acusada Geysiane
, ao argumentando que há provas da sua dedicação a atividades criminosas, especialmente porque “
responde ação penal por crime tráfico de drogas, consoante autos no 1001622-11.2022.8.11.0078, em trâmite na Comarca de Sapezal/MT, inclusive estando atualmente presa preventivamente por força de decisão proferida nesses autos
”.

Em consulta aos andamentos da referida ação penal, por meio do Sistema PJe, verifico que já foi prolatada sentença, sendo a recorrente condenada à pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, motivo pelo qual foi colocada em liberdade no dia 24.8.2022.

Contudo, ainda que a referida condenação tenha transitado em julgado no dia 22.5.2023, não pode ser considerada em desfavor da acusada Geysiane, já que se refere a fatos ocorridos em 7.6.2022, isto é, quase 2 anos depois da conduta apurada nos presentes autos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO OBJETO DA APURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. O parágrafo 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 2. No presente caso, foram utilizadas condenações por fatos posteriores ao crime em comento para afastar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fundamento que está em desacordo com a jurisprudência desta Corte. 3
. "A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao objeto do processo constitui flagrante violação ao art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06"
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.991.186/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1o/7/2022.) 4. Agravo regimental improvido
”. (STJ – AgRg no
HC
n. 800.949/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 30.8.2023).

Além disso, ainda que os autos demonstrem que a acusada Geysiane auxiliava o corréu João Ronaldo na venda de drogas ilícitas, os elementos probatórios reunidos não denotam satisfatoriamente que se dedicava à traficância de forma permanente, como verdadeiro meio de vida, até porque comprovou que possuía emprego lícito na data dos fatos.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios suficientes a demonstrar que a acusada Geysiane era pessoa dedicada a atividades criminosas, inviável a exclusão da impugnada minorante.

Por fim, o Ministério Público requereu a
retificação da pena restritiva de direito fixada em substituição à privativa de liberdade
, asseverando que “
nos casos de condenação por tráfico de drogas em que se permite a substituição da pena, a sanção privativa de liberdade não poderá ser substituída por apenas uma restritiva de direitos e multa, devendo a substituição ser formalizada por duas restritivas de direito diversas da multa
”.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento segundo o qual “
o benefício da substituição da pena privativa de liberdade pela pena de multa não é cabível quando há cominação cumulativa da pena de privativa de liberdade com a pena de multa
” (STJ, Súmula n. 171).

No mesmo sentido, não é outro o entendimento consolidado no âmbito desta Corte de Justiça, consoante se denota do aresto abaixo reproduzido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – ACUSADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO E MULTA – OPERAÇÃO QUE NÃO SE REVELA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL – SÚMULA N. 171 DO STJ – READEQUAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – REGIME INICIAL ALTERADO PARA O ABERTO DE OFÍCIO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...)
“Não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade superior a 1 ano por uma restritiva de direitos e multa, em lugar de duas restritivas de direitos, na hipótese de o preceito secundário do tipo penal cominar pena de multa cumulada com a pena corporal. Essa é a inteligência da Súmula 171/STJ, in verbis: ‘Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa’” (AgRg no HC n. 721.871/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe de 25/3/2022)
. (...)
”(TJMT – Apelação n. 1000770-21.2021.8.11.0078, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 8.12.2022).

Dessa maneira, a substituição da pena privativa de liberdade deverá ser realizada por duas restritivas de direitos, diversas da multa, a serem definidas pelo juiz da execução.

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso defensivo
e
dou parcial provimento ao apelo ministerial,
para

determinar a substituição da pena privativa de liberdade imposta à acusada Geysiane da Silva Dantas, por duas restritivas de direitos, diversas da multa, a serem estabelecidas pelo douto juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024